Tribunal: TJMT
Processo: 0032813-86.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032813-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISTIDES DOMINGOS DOS SANTOS RAMOS - CPF: 931.051.341-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARISTIDES DOMINGOS DOS SANTOS RAMOS
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem mandamental.

Em suas razões, o apelante alega que logrou êxito na aprovação na 1ª e 2ª fase do concurso ao cargo de Agente Socioeducativo, sendo convocado para 3ª fase de Avaliação Psicológica.

Na avaliação psicológica o impetrante foi considerado inapto, onde aduz contrariedade ao ordenamento jurídico, com a utilização de critérios meramente subjetivos, e afirma absoluta aptidão para o exercício do cargo, trazendo à baila avaliação psicológica, pugnando pelo provimento do recurso a fim de reingressar no processo seletivo.

Certificado o decurso de prazo para contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARISTIDES DOMINGOS DOS SANTOS RAMOS contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem mandamental.

Pois bem.

Emerge dos autos que o ponto em discussão estreita-se à eliminação do apelante em decorrência da inaptidão da avaliação psicológica.

Nota-se que o processo seletivo destinado ao cargo do Sistema Socioeducativo se subdividiu em fases, nos termos do edital, sendo a terceira fase a avaliação psicológica.

Na fase supramencionada o apelante foi considerado não recomendado, onde argui em sede de apelo que a avaliação se deu por critérios subjetivos, e que conta com aptidão para o cargo.

Pois bem.

O exame psicológico tem por escopo verificar se o candidato atende ao perfil psicológico exigido para o cargo de agente socioeducativo, no qual compreende-se o exercício de atividades de orientação, assistência, vigilância, guarda, à exemplo.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)

A referida fase do concurso encontra previsão editalícia, sendo de caráter eliminatório, e assim estabelecida:

10 - Da Avaliação Psicológica

10.1 - A prova de aptidão psicológica consistirá na aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente socioeducativo do Sistema Socioeducativo, Enfermeiro e Médico Psiquiatra.

10.2 - A prova de aptidão psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo ressaltando que a agressividade adequadamente canalizada para o exercício das atividades do cargo é aspecto imprescindível, de acordo com o Anexo I.

10.3 - Para que o candidato obtenha o resultado APTO nesta fase, as análises qualitativa e quantitativa da avaliação terão como base o conjunto de característica x dimensão constante do Anexo I do presente Edital, bem como as atribuições do cargo.

10.4 - Serão convocados oportunamente para realizar a prova de aptidão psicológica os candidatos habilitados na prova de títulos que obtiverem as maiores notas, em número de 4 (quatro) vezes o de vagas postas em disputa, incluindo-se aqueles eventualmente empatados no limite estabelecido.

10.5 - A realização da prova de aptidão psicológica será realizada somente na cidade de Cuiabá-MT.

10.6 - Os candidatos classificados segundo os critérios do item 10.4 deste edital serão convocados por meio de publicação em Diário Oficial a comparecem para avaliação de aptidão psicológica em local e horário a serem definidos.

10.7 - Para realização desta avaliação, o candidato deverá comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência no dia, local e horário/turma, previstos no Edital de Convocação, portando via original do documento de identificação e caneta esferográfica transparente de tinta de cor azul ou preta e lápis preto nº 2.

10.8 - O candidato que não apresentar o documento de identificação não realizará a prova de aptidão psicológica, sendo considerado ausente e eliminado deste Processo Seletivo.

10.9 - A prova de aptidão psicológica será realizada por uma equipe de psicólogos a ser designada pela Comissão do Processo Seletivo, que emitirá parecer conclusivo dos candidatos aptos para o exercício do cargo.

10.10 - Serão utilizados testes psicológicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução CFP nº. 2, de 24 de março de 2003, levando-se em consideração o nível de escolaridade exigido no concurso.

10.11 - A prova de aptidão psicológica será composta, necessariamente, por técnicas e testes de avaliação psicológica de aplicação coletiva.

10.12 - Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova de aptidão psicológica sem autorização expressa do responsável.

10.13 - O candidato, ao terminar os testes, entregará ao aplicador todo o seu material de avaliação.

10.14 - Nenhum candidato ‘INAPTO’ será submetido à nova prova de aptidão psicológica no presente processo seletivo.

10.15 - A inaptidão na prova não significará, necessariamente, a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o candidato não atendeu, à época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo ao qual concorreu.

10.16 - O candidato poderá solicitar o procedimento denominado ‘entrevista devolutiva’, para conhecimento das razões de sua ‘inaptidão’, mediante requerimento específico, protocolado dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do resultado desta avaliação no Diário Oficial do Estado.

10.17 - Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse procedimento somente será divulgado ao candidato, pessoal e individualmente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis após o término do período de solicitação da ‘entrevista devolutiva’, pelo profissional responsável pela aplicação, na cidade de Cuiabá-MT, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e artigo 8º da Resolução do CFP nº. 01/2002).

10.18 - A entrevista devolutiva ocorrerá em dias úteis, conforme Edital de Convocação que será disponibilizado por meio de publicação oficial e, como subsídio, antes do prazo para interposição do pedido de reconsideração da publicação do resultado.

10.19 - Na avaliação psicológica será considerado ‘APTO’ o candidato que apresentar características compatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, considerando as atribuições do cargo e identificadas por meio dos instrumentos psicológicos a serem utilizados.

10.20 - O conceito ‘APTO’ significa que o candidato apresentou, neste Processo Seletivo, o perfil psicológico compatível com as atribuições do cargo.

10.21 - O conceito ‘INAPTO’ significa que o candidato não apresentou, neste Processo Seletivo, o perfil psicológico compatível com as atribuições do cargo.

10.22 - A lista nominal dos candidatos considerados ‘aptos’ na prova de aptidão psicológica será publicada em Diário Oficial.

10.23 - Os candidatos considerados ‘inaptos’ e os ausentes na avaliação psicológica serão excluídos do Processo Seletivo.”

Dessa forma, no que diz respeito à suposta subjetividade, constata-se que o edital que regulamentou o certame, estabeleceu os critérios objetivos a serem aplicados na avaliação psicológica.

Verifica-se que a avaliação psicológica constitui uma análise pelo profissional da banca de uma série de especificidades concernentes à pessoa do candidato.

A validade do exame está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos de avaliação e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CARÁTER SIGILOSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1.
São requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha posicionamento firmado no sentido de ser necessário submeter o candidato a novo exame psicológico, se houver sido reconhecida a nulidade do anterior, no caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmam não haver previsão no edital dos critérios e do perfil profissiográfico almejado. 3. Não havendo previsão no edital, não há como se possa determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque não há parâmetros para a sua realização. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). [Destaquei].

Dessa forma, a exigência do exame psicológico não fere direito do Impetrante, e é de vital importância para o exercício das funções pertinentes ao cargo por ele pleiteado, uma vez que, quando na ativa, exercerá atividade de forte pressão externa e emocional.

Embora o apelante alegue a que tenha acesso aos resultados e critérios, não é dos autos que o impetrante tenha se valido dos recursos previstos no edital, qual seja, entrevista devolutiva e pedido de reconsideração, itens 10.16, 10.17, 10.18, e 16.1, 16.2 da Lei do Certame.

Portanto, como o edital é a lei, a diretriz, deve o candidato se adequar às regras nele contidas, uma vez que o autor ao se propor a participar do concurso concorda com os termos do edital.

Ademais, pelo que se observa dos autos, foi devidamente oportunizada a possibilidade de interposição de recurso administrativo, de forma que foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois realizado em consonância com a lei e as regras edilícias, que expôs previamente todos os critérios exigidos na avaliação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS - LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PELO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato
. (...)”. (STJ -AgRg no RMS 37636 / SC – Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA – Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA – Data do Julgamento: 12/04/2016 - DJe 19/04/2016).
Não compete ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar se avaliação psicológica aplicada no concurso em questão não foi realizada de forma adequada ou se poderia levar a resultado distinto, mas tão somente verificar as questões acerca de sua legalidade”
. (Ap 100922/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/6/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — DIVULGAÇÃO DO RESULTADO — REGULARIDADE. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, com sua participação na próxima fase, se a avaliação psicológica questionada, como também a divulgação do respectivo resultado, ante a prova pré-constituída, não padecem de qualquer irregularidade. Recurso não provido”. (AI 27894/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/2/2015). [Destaquei]

Colaciono ainda sobre o tema, o recente precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de
avaliação
psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.
2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado
(N.U 0008568-24.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Em relação ao argumento do número excessivo de candidatos em sala, que teria prejudicado a avaliação, esse argumento demanda produção de prova, que é impossível em
mandamus
, além disso, no Writ não se admite a indagação de fatos intrincados ou duvidosos.

Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA – CHOA – EDITAL Nº 001/DGP/PMMT - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NO LOCAL DA PROVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE
AVALIAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA
AVALIAÇÃO
– AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As situações estruturais vivenciadas durante o momento de realização do exame deveriam ser previamente comprovadas nos autos, por meio de prova documental, o que não ocorreu no caso em comento, sendo inviável a dilação de prova, em sede mandamental. 2. Não houve a demonstração de critérios subjetivos na realização do exame psicológico, sendo evidenciado nos autos os motivos que ensejaram a não recomendação do Agravante, o que não indica, ao menos neste momento processual, o seu direito à realização de uma nova
avaliação
psicológica
. 3. Agravo desprovido.
(N.U 1005321-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Dessa forma, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência dos critérios estabelecidos no edital para a avaliação psicológica do candidato, visto que expressos no edital.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020